Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1002797-93.2018
APELANTE: EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR.
APELADOS: OLVEPAR S. A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTRO(S).
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, ante a prevenção noticiada na certidão de Id. 50240461, decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013498-42.2018.8.11.0000.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS